Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-50.2017.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001845-50.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LL CARVALHO - ME - CNPJ: 09.288.354/0001-58 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001845-50.2017.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

LL Carvalho - ME

Recorrido(s):

CIELO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA AUTORA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E A PESSOA NATURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se restou evidenciado a cobrança indevida a título de aluguel de máquina de cartão de crédito/débito, realizadas após a solicitação de cancelamento do contrato, deve ser restituído a empresa autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, a este título.

3. Quanto à indenização a título de dano moral, verifico que a empresa autora trata-se de firma individual, onde há confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa natural, de modo que os danos morais praticados contra uma, repercute no âmbito da outra. Assim, restando comprovado o desconto indevido na conta bancária da empresa e a ausência de restituição, mesmo após realização de reclamação administrativa, circunstancia que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos transtornos, angustia e aborrecimentos, sofridos pela consumidora.

4.

Se o valor fixado a título de dano moral se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para condenar as empresas Reclamadas pela falha na prestação dos serviços em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de responsabilidade contratual.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
para condenar a empresa Promovida ao pagamento do valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), em dobro, conforme orientação do STJ, perfazendo a quantia dobrada de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais), devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023